Tribunal: TJDFT
Processo: 0742194-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IAC. INSTAURAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PRÉVIA A CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FORO DO LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. CPC, ART. 53, III. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Sabe-se que o incidente de assunção de competência se traduz em mecanismo processual que tem por fim transferir a competência de julgamento de questões relevantes, sem repetição em múltiplos processos, e com grande repercussão social de um órgão colegiado para outro, cuja decisão a ser proferida será dotada de efeito vinculante.
2. Embora o caso concreto tenha por objeto a discussão de relevante questão de direito, não se mostram presentes os demais requisitos, uma vez que se trata de questão objeto de repetição em múltiplos processos, além de não se verificar a presença de questão de grande repercussão social, razão pela qual o requerimento do agravante se revela inadmissível.
3. Verificando-se que a decisão agravada restou devidamente fundamentada, inclusive com alusão à não aplicabilidade da Súmula 33 do STJ, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.
4. O caso concreto versa sobre ação de produção antecipada de provas prévia a cumprimento provisório de sentença coletiva ajuizada apenas em desfavor do Banco do Brasil, instituição financeira que possui sede em Brasília e agências espalhadas em todo o território nacional.
5. O artigo 53, III, ‘b’ e ‘d’, do CPC estabelece que, no caso de ação que versa sobre obrigação constituída por agência ou sucursal de pessoa jurídica, o foro competente seria o da agência ou sucursal onde a obrigação deva ser satisfeita. Porém, a alínea ‘a’ do mesmo inciso considera como domicílio da pessoa jurídica ré o local de sua sede.
6. Evolução de entendimento: apesar de as cédulas rurais indicadas na inicial de produção antecipada de provas terem sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, o artigo 53, III, ‘a’, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede.
7. Admite-se o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL em Brasília/DF, local da sede da referida sociedade de economia mista, tendo em vista restar observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. Mesmo entendimento deve ser aplicado à ação de produção antecipada de provas prévia ao cumprimento.
8. Incidente de assunção de competência rejeitado. Agravo de instrumento conhecido e provido.